Tribunal: TCU
Processo: 016.611/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 10657/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerada ilegal a pensão da qual a sra. Myosotis Kolesza Hesketh, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Superior Eleitoral.